Tribunal: STF
Processo: HC 183057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa e falsidade ideológica. Trancamento da ação penal. 
1.  A “alegada violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 593.727/MG e a aventada nulidade do feito em razão da utilização na denúncia de depoimentos colhidos unilateralmente pelo Ministério Público” não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
2. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) ofensa clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 
4. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
5. Habeas Corpus a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 119.198, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 299 (3 vezes) e 288, ambos do Código Penal. Narra a denúncia que o paciente e os corréus “inseriram, em documento público, (planilha de medição), declarações falsas, a fim de criarem obrigação de pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante”. Da mesma forma, consta da peça acusatória que os corréus “se associaram para o fim de cometerem crimes”.
    3. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 119.198, Ministro Jorge Mussi, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “o Ministério Público pode promover a investigação criminal por autoridade própria, no entanto já que a Constituição Federal não deixou de forma expressa tal atribuição, o STF através do julgamento no Recurso Extraordinário 593.727/MG legitimou em 14 maio de 2015, por maioria dos seus membros, a prática que já vinha sendo realizada desde o ano de 2006 (Resolução do CNMP nº 13). No entanto, essa investigação não pode e nem deve ser realizada de forma indiscriminada, devendo respeitar as balizas constitucionais (…). Tais limites foram impostos justamente para assegurar o devido processo legal que é um direito fundamental; e assegurar a defesa das garantias constitucionais que assistem a qualquer acusado neste país”. Nessas condições, uma das garantias que deve ser observada na investigação criminal conduzida pelo MP é “o direito do investigado fazer-se acompanhado por defensor”. Ocorre que, no caso, “a ação penal deflagrada em face do paciente originou-se de um PIC (Procedimento Investigativo Criminal realizado pelo próprio Ministério Público) e não por um inquérito policial” e “TODA A INVESTIGAÇÃO E A COLHEITA DO TERMOS DE DECLARAÇÕES DO PACIENTE E DOS DOIS ENVOLVIDOS SE DEU SEM A PRESENÇA DA DEFESA”. De modo que foram violados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a nulidade da denúncia. Para tanto, afirma que “Os depoimentos colhidos unilateralmente pelo Ministério Público, sem a participação da defesa, não podem ser utilizados como provas. Além do mais, foram utilizados e transcritos na denúncia, levando a nulidade ab inicio do feito. Como se trata de declaração firmada no Ministério Público, de forma unilateral, onde são solicitadas manifestações da pessoa que os prestou apenas no sentido de favorecer o posicionamento da acusação, há flagrante violação ao princípio do contraditório”. Além disso, “verifica-se também imputação genérica. O paciente foi incluído na denúncia simplesmente pelo fato de pertencer ao quadro de funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Ibiá/MG; como se a teoria do domínio do fato pudesse ser utilizada como pretexto a justificar a acusação (…). Portanto, a denúncia não traz qual a descrição da suposta conduta típica praticada pelo paciente e nem como se deu esta suposta prática, fato que prejudicou sobremaneira sua defesa”.
    6. A defesa afirma, ainda que, “Da simples leitura de todo o teor da inicial, destaca-se não haver ocorrido superfaturamento, prejuízo ao erário, ou vantagem auferida pelo paciente em razão dos fatos trazidos na exordial. Nitidamente, o caso versado nos autos se trata de fato atípico”. Por fim, requer a concessão da ordem, a fim de determinar o trancamento da ação penal.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. Inicialmente, registro, tal como assentou a autoridade impetrada, “a alegada violação à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 593.727/MG e a aventada nulidade do feito em razão da utilização na denúncia de depoimentos colhidos unilateralmente pelo Ministério Público não foram alvo de deliberação pelo Tribunal Estadual no acórdão impugnado, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre os tópicos”. Da mesma forma, não é possível o exame destas matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    12. Além disso, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “[...}
    No que se refere à aventada nulidade do acórdão impugnado por estar fundamentado em crime diverso dos que foram imputados ao recorrente, é cediço que a imprescindibilidade de motivação de qualquer pronunciamento judicial mereceu destaque na Constituição Federal de 1988, constando expressamente do inciso IX do artigo 93: 
    […]
    Com efeito, a necessidade de motivação das decisões se justifica na medida em que só podem ser controladas ou impugnadas se as razões que as motivaram forem devidamente apresentadas.
    […]
    Na espécie, ao denegar a ordem pleiteada na origem, o colegiado consignou que ‘a denúncia preenche todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara e objetiva as ações perpetradas pelo paciente, que ao menos em tese, configura crime, de forma suficiente a propiciar ao denunciado o exercício do contraditório e da ampla defesa’, contendo ‘a exposição do fato criminoso, a qualificação da paciente e os esclarecimentos que a identificam’ (e-STJ fl. 493). 
    Assentou que ‘não há o que se falar em inépcia da denúncia, a qual descreve de modo geral, abrangente e não genérico os elementos essenciais ao conhecimento dos fatos criminosos, adequando a conduta da agente ao respectivo tipo penal, qual seja, artigo 89, parágrafo único da lei 8.666/93, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal’ (e-STJ fl. 493). 
    Quanto à tese de negativa de autoria, pontuou que ‘tal argumento se confunde com o mérito da causa, tentando a defesa rechaçar a prisão cautelar com argumentos fáticos não comprovados ou que demandariam dilação probatória o que foge dos estreitos limites do writ’ (e-STJ fl. 495). 
    Registrou que ‘em sede de habeas corpus não é possível analisar a conduta delituosa atribuída ao paciente’, pois ‘se trata de matéria de mérito, demandando análise detida, podendo repercutir no desfecho da demanda criminal, mas não sobre a conveniência de se manter o paciente preso’ (e-STJ fl. 495). 
    Sublinhou que, ‘no caso concreto, o exame aprofundado das circunstâncias implicaria em violação do procedimento deste writ, haja vista que em sede de habeas corpus não se deve examinar profundamente as provas que dizem respeito ao mérito da ação penal com o intuito de trancá-la’ (e-STJ fls. 497/498). 
    Concluiu que ‘não é possível, por meio da presente ação constitucional a análise aprofundada dos fatos e provas produzidas, e, o trancamento da ação penal, por ser medida excepcional, deve ser aplicado quando evidente a ausência de justa causa, que se restringe àquelas hipóteses onde haja inequívoca demonstração de inexistência de crime, da falta de tipicidade da ação, da falta de condições processuais para o exercício do direito de punir em virtude da extinção da punibilidade, da inocência do paciente verificável de plano, ou quando inexistam indícios de autoria ou materialidade do delito imputado’ (e-STJ fl. 498). 
    Da leitura das passagens acima reproduzidas, verifica-se que o Tribunal Estadual rejeitou fundamentadamente as alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a persecução criminal, sendo certo que o fato de haver mencionado crime diverso dos que foram imputados ao recorrente configura mero erro material que não tem o condão de anular o julgamento, valendo destacar, no ponto, que a tipificação correta dos ilícitos que lhe foram assestados consta da ementa do acórdão (e-STJ fl. 490), o que reforça a inexistência de eiva a ser reparada na via eleita. 
    Quanto à apontada inépcia da denúncia, dela se extrai que o recorrente e o corréu (...) inseriram em documento público, qual seja, em uma planilha de medição, declarações falsas a fim de criarem obrigação de pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante (e-STJ fl. 431). 
    Conforme apurado, o diretor do SAAE, (...), iniciou procedimento licitatório para a reforma da Estação de Tratamento de Água de Tobati e construção de captação de adutora de água no mesmo distrito (e-STJ fl. 433). 
    A empresa (...) sagrou-se vencedora no certame, celebrando contrato com a autarquia (e-STJ fl. 433). 
    O corréu (...) e o paciente, engenheiro do SAAE, deram a ordem de serviço para a execução das obras, tendo-se verificado que inseriram dados falsos nas planilhas de medições, constando a execução de serviços que não foram adimplidos pela contratada, gerando uma obrigação falsa de pagamento por parte da autarquia, e, consequentemente, o enriquecimento ilícito por parte da contratante às custas do erário público (e-STJ fls. 433/434). 
    A constatação de que as planilhas estavam sendo preenchidas com elementos falsos, com fatos inverídicos e que os serviços nelas constantes não tinham sido executados ficou comprovada pela averiguação da Polícia Militar no local, bem como por meio do depoimento das demais testemunhas ouvidas durante o procedimento investigatório (e-STJ fl. 434). 
    Em razão das medições idealmente falsas, foi gerada para o SAAE a indevida obrigação de pagamento no importe de R$ 131.780,75 (cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta reais e sentena e cinco centavos) para a contratante (...), sem que a empresa tenha realizado qualquer reforma na ETA que justificasse tamanho repasse, tampouco construído as adutoras (e-STJ fl. 424). 
    O órgão ministerial afirmou que os os acusados se associaram para o fim de cometerem crimes graves (e-STJ fl. 428). Explicou que o recorrente é pessoa de confiança do corréu (...), tendo sido por ele nomeado para o cargo em comissão de gerente do departamento de obras e engenharia de forma estratégica e fundamental para a prática dos crimes em tela, como o de preenchimento falso das planilhas de medição (e-STJ fl. 428). 
    Anotou que a reunião entre o corréu (...), o recorrente e o acusado (...) é estável e permanente, perdurando até a data em que ofertada a inicial, havendo nítida divisão de tarefas entre os associados, indispensável para a consumação dos delitos (e-STJ fl. 428). 
    Esclareceu que o recorrente, engenheiro responsável pelas medições, inseria falsamente execuções de serviços por parte da contratada, ao passo que (...) não executava os serviços para garantir benefícios ilícitos para empresa, e o corréu (...), ciente da fraude da elaboração das planilhas, ordenava, na condição de diretor do SAAE, o pagamento sem que as obras tivessem sido realizadas (e-STJ fls. 428/429). 
    Feito este breve resumo acerca dos fatos imputados ao recorrente, é necessário ressaltar que o devido processo legal constitucionalmente garantido deve ser iniciado com a formulação de uma acusação que permita ao acusado o exercício do seu direito de defesa, para que eventual cerceamento não macule a prestação jurisdicional reclamada. 
    É dever do órgão ministerial, portanto, narrar de forma satisfatória a conduta delituosa atribuída ao agente, descrevendo todas as suas circunstâncias, conforme a norma disposta no artigo 41 do Código de Processo Penal, para que seja viável o contraditório a ser instituído em juízo. 
    No caso dos autos, verifica-se que a participação do recorrente na associação criminosa foi devidamente explicitada na peça vestibular, tendo o Ministério Público consignado que, valendo-se do cargo de engenheiro do SAAE, inseriu dados falsos nas planilhas de medições de determinada obra, constando a execução de serviços que não foram adimplidos pela contratada, gerando uma obrigação falsa de pagamento por parte da autarquia, e, consequentemente, o enriquecimento ilícito por parte da contratante às custas do erário público. 
    Quanto ao ponto, é imperioso destacar que nos crimes de autoria coletiva, embora a denúncia não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    Dessa maneira, viável que o Ministério Público, impossibilitado de descer a minúcias quanto ao agir específico de cada denunciado, possuindo, porém, fundados indícios de que todos teriam de alguma forma concorrido para o intento criminoso, ofereça a inicial destacando, em seu texto, os elementos que os conectam ao delito, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos. 
    […]
    Vê-se, assim, que a narrativa exposta é apta ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido ao paciente, razão pela qual não há que se falar em inépcia da exordial acusatória, já que atendidos todos os requisitos elencados no artigo 41 do Código de Processo Penal. 
    […].”
    14. Não bastasse isso, tenho afirmado em sucessivos julgamentos (como, por exemplo, no HC 132.990, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux) que, uma vez conhecido o habeas corpus, somente deverá ser concedida a ordem em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições:
    1)  Violação à jurisprudência consolidada do STF;
    2) Violação clara à Constituição; ou
    3) Teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
    15. Embora impressionem os argumentos defensivos, nenhuma dessas condições está demonstrada. Para além de observar que o paciente não está preso (ou na iminência de ser), a hipótese é de habeas corpus em que se questiona ato de recebimento de queixa-crime. Esse ato, contudo, não me parece violar a jurisprudência do STF ou o texto da Constituição Federal de 1988, muito menos consubstanciar decisão teratológica. Ademais, o fato é que não há nenhum risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator